Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-43.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO MOTTIM VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO MOTTIM VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600235-43.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 13/05/2021
Processo referência: 0600235-43.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
43.2020.6.16.0007 que julgou desaprovadas as contas de Antonio Mottim, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com
fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no valor de R$ 2.969,23
(dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), a ser recolhida ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
intimação da presente decisão, conforme artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo
o comprovante ser juntado aos autos, sob pena de encaminhamento à Advocacia Geral da União
para fins de cobrança, nos termos do artigo 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Antonio
Mottim, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no município de
Cerro Azul/PR, desaprovadas em razão da utilização de recursos próprios em sua campanha em
valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em que concorreu,
verifica-se que o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Cerro Azul era de
R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos). O candidato utilizou em
sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos
reais), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 2.969,23 [soma RP
menos 10% do limite de gastos fixados para a candidatura] o limite de gastos com recursos
próprios previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal valor representa 34,12 % de
recursos próprios em relação ao limite de gastos. Dessa forma, o prestador extrapolou o limite
legal previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em R$ 2.969,23 (dois mil,
novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO MOTTIM VEREADOR
(RECORRENTE)
ADAMARES DA SILVA DA ROCHA (ADVOGADO)
ANTONIO MOTTIM (RECORRENTE)
ADAMARES DA SILVA DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41206
466
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.445
RECURSO ELEITORAL 0600235-43.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO MOTTIM VEREADOR
- OAB/PR94777
ADVOGADO: ADAMARES DA SILVA DA ROCHA
RECORRENTE: ANTONIO MOTTIM
- OAB/PR94777
ADVOGADO: ADAMARES DA SILVA DA ROCHA
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
APLICADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art.
27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo,
não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade
do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

Num. 41206466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117245641600000040216642
Número do documento: 21081117245641600000040216642

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antônio Mottim, contra
sentença proferida pelo Juízo da 007ª Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR (ID. 34312466),
que após julgar as contas prestadas pelo candidato como desaprovadas, em razão da
não observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 2.969,23.
Em suas razões recursais (ID. 34312866), o recorrente alega que a doação
estimável em dinheiro no valor de R$ 3.000,00, consistente na cessão de uso de
veículo próprio, não entra no computo do limite de doações.
Aduz ainda que a prestação de contas apresentadas não apresenta abuso
do poder econômico, bem como desvio da finalidade, não afetando a credibilidade e a
confiabilidade das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que sejam aprovadas as contas e excluída a multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35986766) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
a extrapolação do limite de autofinanciamento pelo candidato a vereador Antônio
Mottim, previsto no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Num. 41206466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117245641600000040216642
Número do documento: 21081117245641600000040216642

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que por se tratar de
município com menos de cinquenta mil eleitores, foi adotado o sistema simplificado de
prestação de contas (art. 28, § 11, da Lei n. 9.504/1997 e art. 62, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/2019).
Nesse ponto, friso que para o Município de Cerro Azul o limite de gastos da
campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de R$ 12.307,75.
Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE
23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 4.200,00 em recursos próprios, havendo doação de recursos em espécie de R$
1.200,00 e a cessão de veículo próprio declarada no valor de R$ 3.000,00.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 2.969,23 extrapolaria o limite
legal.
Entretanto, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$
3.000,00 não deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao
, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
caput
dado as doações estimáveis de terceiros também devem ser aplicado ao caso de bem
de propriedade do próprio candidato.
Num. 41206466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117245641600000040216642
Número do documento: 21081117245641600000040216642

Logo, não houve a suposta extrapolação.
De outra sorte, a sentença de origem identificou outra falha no
procedimento, consistente na extrapolação do prazo para abertura da conta bancária de
campanha (7 dias de atraso).
Sobre estes vícios, o recorrente nada esclareceu.
Todavia, a análise técnica indicou que a irregularidade acima citada não
comprometeu a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização,
sendo suficiente a aposição de ressalva.
Por esse fundamento, dou parcial provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas, afastando a multa aplicada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para aprovar as contas com ressalvas, afastando a
multa aplicada, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600235-43.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
ANTONIO MOTTIM VEREADOR - RECORRENTE: ANTONIO MOTTIM - Advogado dos
RECORRENTES: ADAMARES DA SILVA DA ROCHA - PR94777 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª
ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 41206466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117245641600000040216642
Número do documento: 21081117245641600000040216642

SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41206466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117245641600000040216642
Número do documento: 21081117245641600000040216642